Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL.

1- Demonstrada a resilição unilateral, o contratante/denunciante deve pagar à contratada a multa estabelecida contratualmente.

2- Negou-se provimento ao apelo.